Tribunal: TJMT
Processo: 1011877-54.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011877-54.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SARA FATIMA PAIM - CPF: 593.359.981-68 (RECORRENTE), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), GILENO FRANCA OLIVEIRA - CPF: 004.995.071-18 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE RECIBOS. BOA-FÉ DO DEVEDOR. CONHECIMENTO DO PORTADOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em definir se o pagamento realizado pelo emitente de cheques ao beneficiário originário, após o endosso das cártulas a terceiro, possui eficácia liberatória da obrigação cambial perante o atual portador dos títulos.

2. Embora o cheque seja título de crédito dotado dos atributos da literalidade, autonomia, cartularidade e abstração, conforme previsto na Lei nº 7.357/85, tais características não podem ser interpretadas de forma absoluta e desvinculada da realidade fática subjacente, especialmente quando se trata de ação de conhecimento, e não de execução de título extrajudicial.

3. Na ação de cobrança, diferentemente da execução, o rito processual permite ampla discussão sobre a causa debendi e sobre fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado pelo autor, conforme expressamente previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, o Recorrido demonstrou de forma satisfatória que os três cheques objeto da cobrança (nº 000222, 000223 e 000224) foram emitidos em favor da empresa M. H. PUKOSKI DO REGO LTDA como forma de pagamento pela aquisição de um veículo, e que todos os valores foram quitados diretamente ao credor originário antes mesmo das datas de vencimento, conforme recibos juntados no id. 309581931- Pág. 3

5. Elemento probatório de extrema relevância consiste no fato de que o cheque nº 000221, primeiro da série de quatro cheques emitidos na mesma operação, também estava endossado em favor da Recorrente, sendo que foi devolvido ao emitente após o pagamento ter sido realizado diretamente ao credor originário (id. 309581931). Esta devolução demonstra inequivocamente que a própria Recorrente reconheceu o pagamento realizado ao credor originário e, em razão disso, devolveu a cártula correspondente.

6. A conduta da Recorrente ao devolver o primeiro cheque após o pagamento cria legítima expectativa de que procederia da mesma forma em relação aos demais cheques da série. O fato de ter mantido em seu poder os três cheques remanescentes, mesmo após os pagamentos terem sido realizados nos mesmos moldes do primeiro, configura comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva consagrado no artigo 422 do Código Civil.

7. O artigo 309 do Código Civil estabelece que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor. No caso concreto, o Recorrido pagou de boa-fé à empresa M. H. PUKOSKI DO REGO LTDA, que era a beneficiária originária dos cheques e com quem havia celebrado o negócio jurídico que deu origem à emissão das cártulas, não tendo como saber que os cheques haviam sido endossados a terceiro.

8. A própria conduta da Recorrente ao devolver o primeiro cheque da série após o pagamento constitui forma de ratificação tácita dos pagamentos realizados ao credor originário. Ao devolver o cheque nº 000221, a Recorrente reconheceu que o pagamento feito à empresa M. H. PUKOSKI DO REGO LTDA era válido e eficaz para extinguir a obrigação representada na cártula, reconhecimento que se estende aos demais cheques da mesma série, emitidos na mesma operação e pagos da mesma forma.

9. A Recorrente não impugnou especificamente os recibos de pagamento apresentados pelo Recorrido, e nem trouxe esclarecimento devido quanto ao primeiro cheque restituído ao recorrido, limitando-se a argumentações genéricas sobre os princípios cambiais, sem atacar diretamente a prova documental apresentada pela defesa, nem requerer qualquer outra diligência probatória.

10. A demora de quase um ano para apresentar os três cheques remanescentes à compensação (09/04/2025), quando os vencimentos originais eram abril, maio e junho de 2024, é incompatível com a conduta de um credor diligente que efetivamente pretende receber seu crédito, sugerindo que a Recorrente tinha conhecimento de que os valores já haviam sido pagos ao credor originário.

11. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

14. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026